Tribunal: STF
Processo: RE 1280775
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. ILUMINAÇÃO PÚBLICA. TRANSFERÊNCIA DE ATIVOS PARA OS MUNICÍPIOS. RESOLUÇÃO NORMATIVA. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Sexta Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região:
    “ADMINISTRATIVO - TRANSFERÊNCIA DE ATIVOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA O MUNICÍPIO - RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL N. 414/2010: ILEGALIDADE. 
    - O serviço público é prestado ‘na forma da lei’ (artigo 175, da Constituição Federal). 
    - O artigo 14, inciso II, da Lei Federal n. 9.427/96, atribui ao concessionário a responsabilidade pelos ‘investimentos em obras e instalações’.
    - O artigo 5º, § 2º, do Decreto n. 41.019/57, regulamenta a matéria: ‘Os circuitos de iluminação e os alimentadores para tração elétrica até a subestação conversora, pertencentes a concessionários de serviços de energia elétrica, serão considerados parte integrante de seus sistemas de distribuição’.
    - As agências reguladoras podem regular os aspectos técnicos de sua área de atuação. Porém, não possuem competência normativa para impor responsabilidade jurídica, além daquelas hipóteses previstas na legislação. 
    - O artigo 218, da Resolução ANEEL n. 414/2010, extrapola os limites legais. 
    - Apelações improvidas” (fl. 76, e-doc. 2).
    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (fl. 160, e-doc.2).
    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. V do art. 30 e o art. 149-A da Constituição da República e argumenta que “o cerne da discussão posta na ação diz respeito a transferência aos Municípios de todo o país dos ativos de iluminação pública instalados nos postes do sistema de distribuição que se encontram indevidamente sob a titularidade das distribuidoras de energia” (fl. 270, e-doc. 2). 
    Assevera que, “de acordo com a tese exposta pelos vv. Acórdãos recorridos, a ANEEL não poderia impor a obrigatoriedade de transferência dos ativos de iluminação pública aos Municípios, pois inexiste dispositivo que expressamente permita à ANEEL gerar obrigações a tais entes públicos. Em primeiro lugar, deve-se repisar que não foi a ANEEL quem criou tal obrigatoriedade aos Municípios. A competência dos Municípios para a prestação do serviço público de iluminação pública decorre de mandamento expresso na Constituição Federal (art. 30, inc. V). À ANEEL coube, tão-somente, buscar assegurar o seu efetivo cumprimento através da edição de suas resoluções” (fl. 284, e-doc. 2). 
    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.
    3. Razão jurídica não assiste à recorrente.
    Na espécie, para rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem, seria necessário o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Lei n. 9.427/1996 e Resoluções Normativas da Aneel ns. 414/2010 e 479/2012). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se os julgados a seguir:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NOS MUNICÍPIOS. TRANSFERÊNCIA DE ATIVOS. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. IMPOSSIBIILIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.182.484-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.8.2019).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. TRANSFERÊNCIA AO MUNICÍPIO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA REGISTRADO COMO ATIVO IMOBILIZADO EM SERVIÇO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.200.137-AgR/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7.6.2019).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito constitucional e administrativo. Iluminação pública. Transferência de ativo imobilizado. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame do conjunto fático- probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido. 3. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça” (RE n. 1.043.444-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28.5.2018).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. DISTRIBUIÇÃO DE ATIVOS. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA. SÚMULA 279/STF. 1. Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem, seria necessário o reexame dos fatos e do material probatório constante dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 1.137.921-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 29.10.2018).
    Nada há a prover quanto às alegações da recorrente.
    4. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual somado ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil/2015.
    Publique-se.
    Brasília, 5 de agosto de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora